Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702209-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS DESPACHO O recurso de apelação constante nos autos foi julgado. Há prazo em curso para o BANCO DO BRASIL S/A. O autor/apelante peticiona nos autos requerendo que o Juízo a quo seja oficiado para fins de promoção de baixa do processo na Distribuição (id. 35243401). Aguardem-se os autos na Secretaria da Turma o escoamento do prazo recursal. Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora